Tribunal: TJES
Processo: 5017276-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017276-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARMEM TRISTAO DO CARMO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. NATUREZA FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. ROL DA ANS. TEMA 1.069 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas à beneficiária, paciente submetida à cirurgia bariátrica, em razão das consequências clínicas decorrentes de expressiva perda ponderal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos indicados à paciente pós-cirurgia bariátrica possuem natureza meramente estética ou caráter reparador e funcional, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa no rol da ANS autoriza a recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida e possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.

As deformidades e complicações decorrentes da rápida e significativa perda de peso, como excesso de pele, dermatites, infecções recorrentes, dificuldade de higienização e prejuízos à saúde física e psíquica, afastam o caráter exclusivamente estético dos procedimentos indicados.

O laudo médico que instrui a inicial descreve de forma detalhada o quadro clínico da paciente, evidenciando risco à saúde e a necessidade urgente das cirurgias reparadoras, o que demonstra a probabilidade do direito invocado.

Ainda que houvesse dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos, incumbia à operadora instaurar junta médica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial, providência não adotada no caso concreto.

A inexistência de determinados procedimentos no rol da ANS não afasta o dever de cobertura, diante das disposições introduzidas pela Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano à saúde da paciente, legitimando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica constitui desdobramento do tratamento da obesidade mórbida e é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A ausência de procedimento no rol da ANS não autoriza, por si só, a recusa de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica e o caráter terapêutico da intervenção.

Havendo dúvida quanto à natureza estética do procedimento, cabe à operadora instaurar junta médica, nos termos do Tema 1.069 do STJ, não podendo simplesmente negar a cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.834, Tema 1.069, Segunda Seção; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007677-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017276-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
CARMEM TRISTÃO DO CARMO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CARMEM TRISTÃO DO CARMO
,

que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à agravada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a ausência de cobertura contratual para os procedimentos pleiteados, por não constarem no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e por possuírem natureza estritamente estética.

Sustenta a taxatividade do referido rol e defende a legalidade da recusa, argumentando que a decisão agravada desrespeita o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o ato jurídico perfeito.

Pois bem.

A controvérsia reside na natureza dos procedimentos cirúrgicos indicados à agravada, que se submeteu a cirurgia bariátrica com perda ponderal de 68,00 kg. A operadora de saúde classifica os procedimentos como estéticos, ao passo que a agravada os defende como reparadores e necessários à continuidade do tratamento da obesidade.

A matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.069), que fixou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Assim, consoante exposto no item I, sendo indicado pelo médico assistente que acompanha a paciente, mister o custeio dos procedimentos elencados, porquanto inseridos no tratamento da moléstia (obesidade mórbida).

Do voto condutor do julgado paradigma, extraio que
“
não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador
”.

Desse modo, as cirurgias plásticas necessárias para remover o excesso de tecido epitelial, consequência do emagrecimento abrupto, não ostentam natureza meramente estética, mas sim caráter funcional e reparador, sendo um desdobramento do tratamento da obesidade.

No caso, o laudo médico que instrui a petição inicial detalha a condição clínica da recorrida, corroborando a necessidade dos procedimentos indicados.

A paciente, que apresentava obesidade mórbida com IMC de 50,17, atualmente possui peso estabilizado. Contudo, o expressivo emagrecimento resultou em deformidades e complicações que demandam intervenção cirúrgica.

Conforme o relatório médico:

A paciente possui quadro clínico de deformidade das mamas, braços, coxas,região trocanteriana, região cervical (papada), gluteo e Lipodistrofia (acúmulo de gordura).

Apresenta mamas com ptose devido a combinação da perda de volume, excesso de pele e lesões cutâneas cicatriciais (estrias).

Apresenta Lipodistrofia em mamas, braços coxas ,região trocanteriana(culote), região cervical /papada, região axilar, região glútea somado a flacidez cutânea significante promovendo assaduras devido ao atrito constante nas axilas, excesso de pele abdominal associada a excesso de pele em púbis, apresenta também queixas de cunho psicológico relacionadas ao quadro, como crises de depressão, e ansiedade, dificuldade na higienização diária em áreas acometidas.

Ao exame físico apresenta mamas com ptose grau II (CLASSIFICAÇÃO DE REGNAULT) e estrias em toda superfície mamária, Lipodistrofia hipertrófica com excesso cutâneo em braços coxas região cervical /papada, região axilar, região glutea e sinais de dermatite em dobra cutânea de axilas.

Refere infecções fúngicas ocasionais e feridas nessas áreas, causando também odor inadequado ao convívio social.

O documento médico é enfático ao afirmar que
"
a paciente tem indicação de operar com urgência as cirurgias reparadoras enumeradas pois apresenta toda situação que causa eminente risco a saúde
"
, e que a não realização dos procedimentos pode levar a uma
"evolução desfavorável e comprometimento de sua saúde e qualidade de vida."

Diante de tal quadro, a recusa da agravante se mostra, em princípio, indevida. Ainda que a operadora nutrisse "dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético" das cirurgias, caberia a ela, nos termos da tese fixada no Tema 1.069 do STJ, instaurar o procedimento de junta médica para dirimir a controvérsia. Todavia, a agravante limitou-se a negar a cobertura, sem adotar a providência que lhe era facultada e que poderia elucidar a questão.

A ausência de alguns dos procedimentos no rol da ANS não é capaz de afastar a obrigação da operadora, porquanto as inovações trazidas pela lei 14.454/2022 permitem a cobertura das cirurgias plásticas complementares ao tratamento.

Corroborando, segue julgado deste órgão fracionário:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos", deferiu liminar determinando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras prescritas para paciente que passou por cirurgia bariátrica, incluindo materiais, medicamentos e insumos necessários. A operadora agravante sustenta ausência de previsão contratual, inexistência de obrigatoriedade pela ANS, alegações sobre similaridade do laudo médico com outras demandas e cancelamento do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas em pacientes pós-cirurgia bariátrica como continuidade do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) avaliar se o cancelamento do contrato pela agravante pode influenciar na obrigação de custeio. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tratamento da obesidade mórbida, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, incluindo os procedimentos subsequentes para tratar suas consequências, como as cirurgias reparadoras prescritas pelo médico assistente
. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.870.834 (Tema 1.069), firmou tese no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".
5. Laudos médicos anexados aos autos confirmam a necessidade das cirurgias plásticas de caráter reparador para tratar deformidades físicas e complicações de saúde, como dermatites de repetição, escoriações e intertrigo micótico, que comprometem a saúde física e mental da paciente, afastando o caráter meramente estético dos procedimentos indicados.
6. A ausência de enfrentamento pela decisão de primeiro grau sobre o cancelamento do contrato do plano de saúde impede a análise dessa questão em sede recursal, para evitar supressão de instância, devendo tal matéria ser discutida no juízo de origem.
7. A decisão agravada encontra-se amparada na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável à saúde da paciente, sendo correta a concessão da tutela antecipada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser continuidade do tratamento da obesidade mórbida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076776020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)